Tribunal: TJDFT
Processo: 0751554-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO EM CASOS EXCEPCIONAIS. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. BLOQUEIO INCIDENTE SOBRE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESTINADA A MENOR. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à penhora eletrônica de R$ 455,40, realizada via SISBAJUD, sob alegação de impenhorabilidade da verba bloqueada por se tratar de pensão alimentícia destinada à filha da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais consistem em:
(i) Verificar a possibilidade de penhora sobre valores de natureza alimentar;
(ii) Analisar a aplicação da regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC e sua mitigação conforme jurisprudência do STJ; (iii) Examinar a incidência da Teoria do Mínimo Existencial no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos e verbas alimentares pode ser relativizada em hipóteses excepcionais, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1.518.169/DF). 4. No caso, o bloqueio recaiu sobre pensão alimentícia destinada à menor, no valor de R$ 455,40, correspondente a 30% do salário-mínimo, quantia módica e essencial à subsistência, o que inviabiliza a mitigação da impenhorabilidade. 5. Constatada a natureza alimentar da verba e a congruência entre o depósito e o bloqueio, impõe-se a liberação do valor penhorado, em observância ao art. 833, IV, do CPC e à Teoria do Mínimo Existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido, confirmando a liminar para determinar o desbloqueio do valor penhorado.
Tese de julgamento:
“1. A regra da impenhorabilidade de verbas alimentares prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada em casos excepcionais, desde que preservada a dignidade do devedor. 2. É indevida a penhora sobre pensão alimentícia destinada à subsistência de menor, por configurar verba absolutamente impenhorável.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 833, IV;